Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-65.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DE LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES GONGALVES GUIMARÃES, MARIA DE FÁTIMA SEREJO REIS, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA DE LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES GONGALVES GUIMARÃES, MARIA DE FÁTIMA SEREJO REIS, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Cumprir a decisão de ID 13890970. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto